Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725900-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0704377-78.2022.8.07.0018, ajuizada por ANA CLAUDIA DE CASTRO, ora agravada, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 131595547 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, sob o ID no 126531269, na qual alega: 1) excesso de execução; 2) violação à coisa julgada, por utilização de índice de correção monetária diversa do previsto no título judicial; 3) subsidiariamente, que seja aplicada a taxa SELIC, a partir da promulgação da EC no 113/2021, para correção monetária dos valores devidos. Não oferta de resposta à impugnação apresentada pelo devedor, consoante certificado ao ID no 129779642. Outrossim, ao ID no 121872824, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requer o destaque dos honorários advocatícios contratuais no requisitório a ser expedido, ante o contrato firmado com a entidade sindical. Resposta da credora ao ID no 130983854. Requer o desentranhamento do petitório e a condenação do escritório de advocacia por litigância de má-fé. Em seguida, sob o ID no 130988095, a credora apresentou sua resposta à impugnação. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar as alegações das partes por tópico, iniciando-se pela impugnação do Distrito Federal. Em seguida, os pleitos formalizados pelo escritório de advocacia. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Ente Distrital defende a existência de excesso executivo, no valor de R$30.918,62, ao argumento de utilização de índice de correção monetária equivocado, bem assim de base de cálculo equivocada. O devedor afirma que, para se chegar à base de cálculo dos valores devidos a título de auxílio transporte, é necessário a soma de todas as parcelas remuneratórias, cujo resultado deve sofrer a dedução do valor da quota-parte suportada pela credora. Argumenta, outrossim, que a credora incluiu em seus cálculos os meses de janeiro a março de 2001, o que seria indevido, eis que no período a exequente recebeu os valores do ticket alimentação. A argumentação referente ao índice de remuneração utilizado, será abordada no tópico seguinte. No mais, com razão o Distrito Federal, quanto à alegação de utilização de base de cálculo equivocada e adição indevida de valores referentes aos meses de janeiro a março de 2001. No documento de ID no 119730704 (págs. 10/11) é possível verificar que a credora recebeu os valores referentes ao auxílio alimentação no suso indicado período, e aqueles, portanto, não devem fazer parte dos cálculos. Para se chegar à base de cálculo dos valores devidos à credora, a título de benefício alimentação, é necessário que todas as verbas remuneratórias (à exceção daquelas de natureza indenizatória) sejam somadas e, do resultado desta soma, seja deduzido o valor relativo à cota parte de responsabilidade da credora (custeio do auxílio alimentação). Desta forma, com razão o Ente Distrital, eis que a adição dos meses em que a credora já havia recebido o auxílio alimentação, bem assim da indicação de base de cálculo equivocada, acaba por gerar excesso executivo, inegavalmente. DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO - E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO (APLICAÇÃO DA SELIC) O Distrito Federal também alega utilização equivocada de índice de correção monetária e juros que violariam a coisa julgada e as jurisprudências dos Tribunais Superiores. No ponto, razão parcial assiste o impugnante. Mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810) a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.(redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE AJUIZOU A AÇÃO ORDINÁRIA Nada a prover quanto ao pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios, formulado pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sob o ID no 121872825, em razão de contrato formalizado com o sindicato da categoria (ID no 121872826). Isto porque a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar à respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. Assim sendo, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária, somente no caso de os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados. O que, de acordo com a documentação acostada sob o ID no 121872826, não é o caso. Assim, não há como reconhecer a validade jurídica do acordo, a fim de dar seguimento ao pedido formulado pelo escritório de advocacia. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo Ente Distrital para reconhecer o excesso executivo, consubstanciado na inclusão indevida dos meses de janeiro a março de 2001 nos cálculos dos valores devidos, bem assim em razão da utilização de base de cálculo equivocada para o alcance do valor do auxílio alimentação. Diante disso, determino que a base de cálculo dos valores mensais seja aquela apresentada pelo Distrito Federal em seus cálculos (ID no 126531270). Os índices de atualização monetária e juros que devem incidir sobre os valores, todavia, serão aqueles indicados no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), até novembro de 2021. O somatório dos valores referentes ao principal e aos juros deverão ser, então, somados para que, a partir de dezembro de 2021, seja aplicada a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021). Ante a sucumbência, condeno a parte credora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do Distrito Federal, os quais arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor do excesso executivo a ser apurado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a confecção dos cálculos, utilizando os parâmetros indicados acima, bem assim calcular o valor dos honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal. Na oportunidade, o órgão de auxílio deverá, também, proceder a indicação pormenorizada dos valores do destaque dos honorários advocatícios indicados no pronunciamento de ID no 121574599, e o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Com a juntada da planilha de cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Intime-se o escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para ciência. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante suscita preliminar de suspensão do feito por se tratar de matéria objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1.170. Afirma que este Tribunal de Justiça tem precedentes sobre a suspensão de processos individuais para aguardar a definição de controle de constitucionalidade. Alega que a decisão agravada estaria a violar a coisa julgada, ao argumento de que o título executivo determinou expressamente a aplicação da TR para fins de correção monetária a partir de 28/06/2009, de modo que não poderia ser alterado. Defende que “Para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros.” Tece considerações a respeito da aplicação da Selic a partir de 9.12.2021, caso o pedido anterior não seja acolhido. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado. Subsidiariamente, pede a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária e, caso o pedido não seja acolhido, pede a aplicação da Selic a partir de 9.12.2021. Preparo dispensado em face de isenção legal de que goza o recorrente. Brevemente relatado. Decido. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravante formula requerimento de suspensão da tramitação processual, em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES (Tema de Repercussão Geral n. 1.170). O mencionado tema trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Inexiste qualquer relação de prejudicialidade, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal é juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal no presente agravo é índice de correção monetária. Acrescente-se que, não obstante o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Ministro Relator não determinou a suspensão dos processos que tratam da questão em trâmite nos demais Tribunais. A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é automática e cabe ao relator do processo a faculdade de determinar ou não o sobrestamento (Recurso em Mandado de Segurança n. 31853 Agravo Regimental, Relator: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018. Processo Eletrônico Diário de Justiça Eletrônico 171. Divulgado em 21.8.2018. Publicado em 22.8.2018). Confira-se, a respeito, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. (...) 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. (...) 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24.6.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.7.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não há óbice, portanto, ao andamento do processo originário, razão porque, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pleito de suspensão da tramitação do processo. Ademais, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualizar os cálculos, assim como a subsequente expedição de requisitórios, à ocorrência da preclusão da sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator